Tribunal: TJDFT
Processo: 0735390-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735390-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANO AUTO CENTER LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o “ pedido de expedição de ofícios à instituições nomeadas pelo credor, uma vez que se encontram inseridas na pesquisa já realizada junto ao BACENJUD”. Desse modo, a teor do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte agravante para colacionar aos autos prova documental no sentido de que as Fintechs elencadas na petição de ID no 96090621, do processo originário, não estão abrangidas no sistema Bacenjud, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator